Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES ACOLHIDAS. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INCABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA

1. Não sendo o tema deduzido na ação de origem e não tendo sido objeto de apreciação pelo d. magistrado a quo na decisão agravada, o enfrentamento do tema em instância recursal constitui inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.

2. Não se verifica o interesse recursal da parte, se nas razões do recurso esta indica pretender a reforma da decisão, sendo verificado, contudo, que a decisão agravada decidiu a questão nos exatos termos que a parte pretende a reforma.

3. A liquidação da sentença deverá dar-se por arbitramento, uma vez que se trata de condenação ilíquida, a qual necessita da realização de perícia contábil para apreciar o valor devido à agravante, e inexistem fatos novos pendentes de apreciação.

4. Tratando-se de dívida solidária, é facultado ao credor propor a ação em relação a apenas um dos devedores, em observância ao disposto no art. 275 do CPC.

5. Havendo solidariedade entre a União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil, se a ação de liquidação de sentença for ajuizada em desfavor apenas do Banco do Brasil, e não se verificando a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal, a competência para a análise do feito é da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF.

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.